Tribunal: TJBA
Processo: 8063694-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063694-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: L. F. M. D. e outros Advogado(s): RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. URGÊNCIA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, proposta por menor de 3 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista, visando compelir plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito por médica assistente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento de urgência a paciente com autismo, sob alegação de não cumprimento do prazo de carência contratual. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.656/98 estabelece que, em casos de urgência e emergência, a carência máxima é de 24 horas da assinatura do contrato, sendo abusiva cláusula que imponha prazo superior. 4. O relatório médico atesta a urgência do tratamento, necessário para aproveitar a fase de neuroplasticidade infantil, caracterizando fumus boni iuris. 5. O periculum in mora decorre do risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança em razão da demora no início das terapias. 6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), impondo interpretação mais favorável ao consumidor e a prevalência da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7. O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre cláusulas restritivas de cobertura. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde ao tratamento multidisciplinar prescrito a criança com transtorno do espectro autista, sob alegação de carência contratual, quando caracterizada urgência médica, prevalecendo o prazo máximo de 24 horas estabelecido pela Lei nº 9.656/98." _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; CDC, arts. 6º, 20, § 2º, 47 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8005382-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 4ª Câmara Cível, pub. 23.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 0329147-58.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 29.06.2021; TJ-BA, Apelação nº 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 18.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8063694-49.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante L. F. M. D. representado por sua genitora ROSANE OHANA NUNES DIAS e como Agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.